Tribunal: TJPA
Processo: 0024768-96.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0024768-96.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE BELO BARBOSA, GEOVANI JEFFERSON TAVARES DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA CORTE POR NÃO TER APLICADO A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
Necessidade de apresentação de documento idôneo nos autos para que se comprove a real data de nascimento do acusado, aplicando-se, assim, se necessário, a atenuante da menoridade relativa. Inteligência da súmula 74 do STJ.
REQUERIDA DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 QUANDO DA APLICAÇÃO DE ATENUANTES, MESMO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA FIQUE FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE.
O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no Acórdão embargado, devendo a súmula 231 do STJ ser devidamente plenamente aplicada.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Luiz Henrique Belo Barbosa e Geovani Jefferson Tavares do Espírito Santo
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra o Acórdão de ID n° 14591564, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação manejado pelos embargantes.

Pugnam os embargantes, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada contradição do julgado ora guerreado, argumentando que, a atenuante da menoridade relativa foi provada nos autos, por todos os documentos que encontram-se no processo, devendo esta ser devidamente aplicada ao caso, mesmo que mesmo que necessite baixar a pena base aquém do mínimo legal, desconsiderando o que diz a súmula 231 do STJ, requerendo o prequestionamento das matérias aqui tratadas.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

O cerne da questão aqui levantada é no sentido de que ocorreu contradição no Acórdão recorrido, posto que entende os embargantes que deveria ser aplicada a atenuante da menoridade ao caso em estudo, mesmo inexistindo documento idôneo nos autos que demonstre a data de nascimento dos embargantes, pois já constando tal data junto ao inquérito policial e na denúncia ministerial e desconsiderada a Súmula 231 que impede a aplicação de atenuantes quando a pena base já encontra-se em seu mínimo permitido.

Ora, no que se refere a necessidade de se apresentar no processo penal documento idôneo para se comprovar que os embargantes eram ou não menores de idade à época do fato criminoso, tal postulação já é rechaçada desde a muito tempo pelo nosso STJ, quando editou a
Súmula nº 74, esclarecendo que: “
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
.”

Assim, por inexistir qualquer documento idôneo no processo, como cópia da carteira de identidade, Certidão de Nascimento ou outro similar, impossibilitada se mostra a aplicação dessa benesse em questão.

Já quanto a não aplicação da súmula 231 no processo em estudo
, também aqui se mostra impossibilitado, visto que além da súmula 231 do STJ não ferir quaisquer princípios constitucionais, esta é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do embargante, posto que inexistente qualquer contradição nos autos, bem como a redução da pena-base, aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado até aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n
14591564
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 13/09/2023